Tribunal: TJMT
Processo: 1011041-87.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011041-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DOS SANTOS LEITE - CPF: 551.779.051-87 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 028.708.571-60 (ADVOGADO), VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO COM AVISO INFERIOR AO PRAZO DE 72 HORAS PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS PARA CUMPRIR COMPROMISSO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL MANTIDO. REDUÇÃO DO DANO MORAL POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e danos materiais de R$ 2.812,63, em razão de cancelamento unilateral de voo originalmente marcado para 05/01/2025, comunicado em 04/01/2025, com oferta de remarcação apenas para 08/01/2025. Autor adquiriu nova passagem aérea para cumprir compromisso profissional no dia 06/01/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se aplica o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica à hipótese; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da companhia aérea por falha na prestação do serviço; (iii) determinar o valor adequado para a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em hipóteses de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço aéreo, conforme entendimento consolidado no STJ.

4.

O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

5.

A Resolução ANAC nº 400/2016 exige comunicação da alteração de voo com antecedência mínima de 72 horas, o que não foi cumprido, caracterizando falha na prestação do serviço.

6.

A necessidade de compra de nova passagem para a mesma data, comprovada nos autos, impõe o dever de ressarcir o dano material correspondente.

7.

O dano moral, embora configurado, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo-se o valor para R$ 6.000,00 diante da ausência de sofrimento psíquico intenso.

8.

O termo inicial dos juros de mora, em hipóteses de responsabilidade contratual, é a data da citação.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011041-87.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Paulo Cesar dos Santos Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22/08/2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares, bem como pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 .Sobre o valor da compensação por dano moral incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

b)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.812,63. Sobre o valor da condenação referente ao dano material, incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso (04/01/2025) e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.”

Consta dos autos que o autor possuía passagens aéreas da reclamada para o dia 05/01/2025, com saída às 17h00 de Campinas-SP e previsão de chegada às 18h05 do mesmo dia em Cuiabá-MT e que foi informado da alteração unilateral do seu voo no dia 04/01/2025, às 08h00.

O reclamante alega que a opção oferecida pela companhia aérea foi um voo com saída para o dia 08/01/2025, 3 dias após o voo originalmente contratado, o que ocasionaria transtorno em seu serviço, considerando que deveria trabalhar na segunda-feira, dia 06/01/2025. Por essa razão, não teve alternativa a não ser adquirir bilhete de viagem junto a outra companhia aérea, com saída de São Paulo-SP às 21h50 do dia 05/01/2025 e previsão de chegada às 23h10 da mesma data, pelo valor de R$3.509,62.

Nas razões recursais, a
Reclamada sustenta que deve ser aplicado o Código Brasileiro Aeronáutico no caso em tela; alega, ainda, que houve comunicação da alteração do voo, com reembolso da passagem ao consumidor, razão pela qual devem ser excluídas as condenações de indenização por dano moral e material, além da alteração do marco inicial dos juros de mora. Por fim, a empresa requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzido o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Pois bem. Inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento do voo original do Reclamante, uma vez que a própria acionada o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

No caso em análise, é afastada a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, prevalecendo as normas do Código de Defesa do Consumidor em casos de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço aéreo, conforme entendimento consolidado no STJ.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

De acordo com os fatos narrados, em que pese a alegação de comunicação prévia realizada pela companhia aérea, verifica-se que não foi obedecido pela empresa o prazo mínimo de 72 horas para comunicação da alteração do itinerário, consoante previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC.

Deste modo, restando evidenciado que houve cancelamento do voo, com notificação do autor em prazo inferior a 72 horas, bem como demonstrada a necessidade de aquisição de novos bilhetes aéreos para atender a necessidade de chegada ao destino na data originalmente contratada, restou configurada a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

No entanto, embora tenha havido falha na prestação de serviço, o dano moral deve ser fixado com moderação, levando em conta a extensão do abalo sofrido. É certo que a situação causou desconforto e aborrecimento, mas não se vislumbra um sofrimento psíquico profundo ou de grande intensidade, de modo a justificar o valor estipulado na sentença. Desse modo, entendo que o valor deve ser reduzido de modo a obedecer os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante à condenação de ressarcimento pelo dano material sofrido, a diferença entre a passagem original e aquela adquirida em decorrência da alteração unilateral do voo, deve ser mantida, pois foi comprovada pelo autor a despesa com a nova passagem aérea.

Por fim, no que se refere ao pedido de alteração no marco inicial de incidência de juros de mora do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, não merece prosperar, uma vez que é cediço que, em caso de relação contratual, como dos autos, os juros incidem desde a data da citação.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO . AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA COMPANHA AÉREA. ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NÃO OFERECIDAS. DANO MORAL. RECONHECIMENTO . MANUTENÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO . MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 1. Ainda que o cancelamento do voo tenha ocorrido devido ao mau tempo que impediu as aeronaves de decolarem, há dano moral indenizável quando a companhia aérea não presta as devidas informações aos passageiros, tampouco proporciona alimentação ou hospedagem adequadas . 2. A fixação do quantum a ser solvido a título de indenização deve ser feita com lastro nas circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. 3 .
Em sendo a responsabilidade contratual, os juros de mora contam-se da citação, nos termos do art. 405 do código civil, inclusive, quanto à verba de compensação pelos danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000220308423001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)”

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e REDUZO o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025